Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011076-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA - CPF: 025.834.719-88 (ADVOGADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), VALMOR SIMON - CPF: 878.761.831-15 (AGRAVADO), FLORIDA LYDIA WAGNER - CPF: 785.447.501-68 (AGRAVADO), ANTONIA APARECIDA PEREIRA DO PRADO - CPF: 326.354.941-34 (AGRAVADO), ERLEI ANTONIO MORANDINI - CPF: 469.391.059-72 (AGRAVADO), NAIR DE JESUS NOVAIS DA SILVA - CPF: 992.908.801-63 (AGRAVADO), ODILIA PEREIRA DA SILVA COGO - CPF: 067.137.018-92 (AGRAVADO), HUGO FRANTZ - CPF: 516.019.909-87 (AGRAVADO), NELSON LUCIR SIMON - CPF: 802.016.281-04 (AGRAVADO), PAULO LUCIANO SIMON - CPF: 938.182.031-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

VALMOR SIMON

AGRAVADO(s):

FLORIDA LYDIA WAGNER

AGRAVADO(s):

ANTONIA APARECIDA PEREIRA

DO

PRADO

AGRAVADO(s):

ERLEI ANTONIO MORANDINI

AGRAVADO(s):

NAIR DE JESUS NOVAIS DA SILVA

AGRAVADO(s):

ODILIA PEREIRA DA SILVA COGO

AGRAVADO(s):

HUGO FRANTZ

AGRAVADO(s):

NELSON LUCIR SIMON

AGRAVADO(s):

PAULO LUCIANO SIMON

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SISTEMA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (
ACP N. 583.00.1993.808239-4) – DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RESP 1.361.799/SP DESAFETADO – SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO – LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
TEMAS 480
E
948
, AMBOS DO STJ E
TEMA 1.075
DO STF – PLEITEADA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO ANTE A ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
AN
E
DO QUANTUM DEBEATUR
PELA CONTADORIA DO JUÍZO -
TEMA 482
DO STJ – MULTA DO ART.523, §1º, DO CPC/15 – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Desnecessário o sobrestamento do procedimento originário para o aguardo da decisão definitiva do
REsp 1.361.799/SP se a afetação inicial do paradigma como representativo de controvérsia repetitivo já foi cancelada pela Segunda Seção do STJ.

“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
(Tema 948 do STJ)

Ademais, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).

Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao
Tema 482 do STJ
, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Entretanto, a inobservância da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual d o §1º do art.523 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

VALMOR SIMON

AGRAVADO(s):

FLORIDA LYDIA WAGNER

AGRAVADO(s):

ANTONIA APARECIDA PEREIRA

DO

PRADO

AGRAVADO(s):

ERLEI ANTONIO MORANDINI

AGRAVADO(s):

NAIR DE JESUS NOVAIS DA SILVA

AGRAVADO(s):

ODILIA PEREIRA DA SILVA COGO

AGRAVADO(s):

HUGO FRANTZ

AGRAVADO(s):

NELSON LUCIR SIMON

AGRAVADO(s):

PAULO LUCIANO SIMON

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SISTEMA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0000804-88.2014.8.11.0100,

ajuizada pelos agravados
VALMOR SIMON E OUTROS
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 583.00.1993.808239-4, a qual rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que havia rejeitado a preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de suspensão do feito
executivo
até o julgamento do REsp n. 1.361.799-SP (
Tema 947
do STJ), afetado no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos.

Narra o recorrente que uma vez citado, efetuou o depósito em garantia e ofertou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando questões preliminares de ilegitimidade ativa e defeito de representação dos exequentes e, no mérito, pelo reconhecimento de
excesso de

execução
.

Aponta que apesar de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e de reconhecer o vício de representação na defesa dos agravados, concedendo o prazo para o saneamento de tal irregularidade, a decisão agravada deixou de se manifestar sobre a alegada necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda.

Inconformado, sustenta o banco
executado
a necessidade de extinção do processo de cumprimento e sentença, por ilegitimidade ativa dos poupadores agravados, nos exatos termos do decidido pelo STF no RE 572.232/SC, haja vista que nos termos do inciso XXII do art.5º da CF e no art.2º da Lei n. 9.494/97, apenas os associados à Associação autora da Ação Civil Pública cuja sentença se busca cumprir e que tenham dado expressa autorização à mencionada associação (IDEC/SP) para sua propositura, em substituição processual, poderão
executar
o título judicial.

Assevera que esse mesmo entendimento foi corroborado pelo STJ no julgamento dos REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS, alinhando-se ao posicionamento do STF firmado no RE n. 573.272/SC e em razão de os agravados não terem comprovado que à época do ajuizamento da ação coletiva, eram associados e que nessa condição autorizaram expressamente aquela entidade associativa autora a representá-los nos autos da ação de conhecimento, o cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Sustentam, também, que a
execução
originária seria nula, nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15, haja vista que os créditos perseguidos pelos recorridos não seriam líquidos, nos termos do art.783 do mesmo Código, visto que a sentença coletiva proferida na ACP seria genérica e ilíquida, na forma do art.95 do CDC.

No mais, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de ver reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados e, subsidiariamente, pela declaração da nulidade do cumprimento de sentença originário em função da iliquidez do título judicial
exequendo
.

Não houve pedido de liminar, efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID. n 135131193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento manejado por poupadores para cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.
583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC/SP em desfavor do banco, ora recorrente, apresentando como crédito exequendo a importância de R$1.755.081,77.

Citado, o banco requerido opôs inicialmente exceção de pré-executividade no ID. n. 81570909 – Pág.62/76 dos autos originários, refutada pelos autores agravados no ID. n. 81570909 – Pág.88/97 daqueles autos.

Segurado o juízo através da apólice de Seguro Garantia n. 02-0775-0275379 (ID. n. 81570909 – Pág.103/111 dos autos originários), o banco agravante ofertou Impugnação de ID. n. 81570909 - Pág. 125/205), suscitando a ilegitimidade ativa dos agravados e passiva do réu, assim como a existência de defeito na representação dos
exequentes
e, no mérito, alegou a existência de

excesso de execução, em função (i) da ausência de comprovação da existência de saldo bancário, à época do advento do plano; (ii) da contagem do consectários legais em dissonância com o título judicial exequendo; (iii) do erro no método adotado para o cálculo; (iv) da não fluência de consectários legais, a contar da liquidação extrajudicial do
Banco Bamerindus do Brasil S/A
, e; v) da indevida capitalização de juros moratórios.

Recebida a impugnação em decisão de ID. n. 81570926 - Pág. 187/192 dos autos de origem, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade e determinada a regularização da representação de alguns dos autores agravados.

Inconformado, o banco recorrente opôs os embargos de declaração de ID. n. 81570926 - Pág. 286/290 suscitando a existência de
distinguishing
entre o caso
sub judice
e o indicado na decisão embargada (REsp n. 1.391.198/RS) – o qual seria restrito à ACP n. 1998.01.1.016798-9 –, pugnando, ainda, pela suspensão do feito originário, tal como determinado na decisão de afetação do REsp n. 1.361.799/SP (
Tema 947
do STJ).

No entanto, tais aclaratórios foram rejeitados pela decisão agravada, contra a qual a referida instituição financeira se volta através deste recurso, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da necessidade de suspensão do trâmite do procedimento originário
.

Inicialmente, suscitou o recorrente a necessidade de sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário, em obediência à decisão das Cortes Superiores que afetou o REsp n. 1.391.198/RS
como representativo de controvérsia repetitiva, a fim de dirimir a questão de direito relativa à legitimidade ativa do poupador não associado para o cumprimento individual de sentença coletiva.

Ocorre que em o mencionado paradigma teve a afetação cancelada pela Segunda Seção do STJ sessão de julgamento do dia 27.09.2017.

Com isso, irretocável a decisão agravada no ponto em que desatendeu o pedido de sobrestamento do feito originário para aguardar o julgamento do
Tema 947 do STJ
.-

Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Conforme relatado, o banco agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Isso porque, conforme cediço, ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual
“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

E na ocasião, todos os questionamentos ora trazidos pelo banco agravante em função daquilo que foi decidido pelo STF no
RE 572.232/SC, tendo a Segunda Seção do STJ apresentado minuciosamente a distinção entre o caso da sentença ora exequenda e aquele tratado no
Tema 82
da Suprema Corte, superando, assim, o entendimento absolutamente minoritário representado pelos destoantes REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS.

E na ementa do
REsp 1.438.263/SP (
Tema 948
), o relator designado sintetiza com brilhantismo e boa didática a razão da não aplicação do
Tema 82
do STF aos casos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, pelo que tomo a licença de transcrevê-la com os destaques necessários. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta,
não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR, também sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, fica também
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.-

Da alegada necessidade de extinção não meritória do cumprimento por ausência de prévia liquidação do
quantum
.

Sustenta o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras,
“consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
‘quantia certa ou já fixada em liquidação’
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’
, apenas ‘
fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados
’ (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado -N.U 1006936-75.2022.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022, publ. no DJE 21/06/2022)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

Diante disso, deve o recurso ser acolhido em parte tão somente para determinar que, ao invés de homologar os cálculos dessa ou daquela parte, promova o juízo de origem a devida liquidação da sentença coletiva segundo o caso concreto dos autos, mediante encaminhamento do feito à contadoria do juízo para a regular apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, ficando desde logo afastada a multa do §1º do art.523 do CPC/15, até que homologado o cálculo do
quantum
exequendo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso do banco requerido para reconhecer a necessidade de prévia liquidação do
quantum
exequendo, à contadoria do juízo para a regular apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, ficando afastada a multa do §1º do art.523 do CPC/15, até que homologado o cálculo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022